Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-73.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001225-73.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL - CPF: 210.728.769-49 (RECORRIDO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001225-73.2019.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Município De Alta Floresta

Recorridos(s):

Pedro Raimundo Evaristo Abel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULO. MANOBRA DE MARCHA RÉ. RECLAMADO RECONHECE A CULPA PELO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO RECURSAL PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MATERIAL. JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. CONDENAÇÃO NO MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O culpado pelo acidente de trânsito tem a obrigação de suportar os prejuízos, comprovadamente, sofridos pela parte que não deu causa.

2. A pretensão recursal é para que seja reduzido o valor da condenação do dano material, tendo em vista que apesar da juntada dos orçamentos, no ID de n. 90445004, o autor comprova o pagamento de apenas R$ 450,00, motivo pelo qual pugna pela adequação da sentença para o referido.

3. Conforme mencionado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Convém ressaltar que o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) refere-se aos reparos já efetuados e pagos pelo embargado, no entanto, a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) refere-se ao total do valor a título de danos materiais que deverá ser suportado pelo ora embargante a fim de viabilizar o reparo no veículo do embargado, consoante menor orçamento apresentado no processo.”.

4. A indenização a titulo de reparação por danos materiais, relativo a acidente de trânsito deve corresponder ao orçamento de menor valor apresentado. No caso dos autos, deve ser mantida a importância de R$ 1.350,00, que corresponde ao valor do dano material.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), a título de indenização por dano material, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e correção monetária com base no IPCA-E, devida a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021